Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740755-84.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO NEY KENUPP RODRIGUES DE SOUZA APELADO: CELIA DE BARROS ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por PAULO NEY KENUPP RODRIGUES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de vício redibitório ajuizada em face de CÉLIA DE BARROS ALVES, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O acórdão de ID 56069704 deu parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Em petição de ID 56554631, o apelante relata que houve problemas técnicos na transmissão ao vivo da sessão, impossibilitando que fosse assistida remotamente, motivo pelo qual requer a disponibilização dos arquivos de áudio e vídeo capturados pelo Núcleo de Gravações e Pronunciamentos (NUGRA). Considerando a regularidade da representação processual do apelante (ID 52908158), DEFIRO a disponibilização dos arquivos de áudio e vídeo relativos ao julgamento do presente feito realizado durante a 3a Sessão Ordinária Presencial de Julgamento da 1a Turma Cível (ID 56051710). Determino à secretaria que tome as providências cabíveis para disponibilizar os referidos arquivos aos patronos do apelante. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator